Tribunal: TJDFT
Processo: 0726149-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TENTADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSE DE ARMA DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DAS DECISÕES JUDICIAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO NA NEGATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 286, § 6o, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLÊNCIA DA CONDUTA PERPETRADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. As decisões impugnadas atendem ao requisito da fundamentação de que tratam o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto apontam os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, se baseiam em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
2. A forma individualizada, de que trata a parte final do § 6o do art. 286 do CPP, não está relacionada a cada uma das medidas cautelares, mas, sim, aos fatos e às circunstâncias do crime, bem como à conduta do agente, a fim de evitar decisões genéricas, fundadas na gravidade em abstrato do delito.
3. Em se tratando de delito supostamente cometido contra mulher, no âmbito doméstico e familiar e, considerando as circunstâncias que envolvem os fatos, não se mostra suficiente a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação da prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
5. Ordem denegada.